Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603016-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.654
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603016-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARLY PAULINO FAGUNDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
REQUERENTE: MARLY PAULINO FAGUNDES
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO
DA TITULARIDADE DO BEM. OMISSÃO DE
DESPESA. SOBRA DE RECURSOS DO
FEFC. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ABSOLUTO E
IMPACTO PERCENTUAL BAIXO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO

DE

QUANTIA

E
TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE CAMPANHA
AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega de relatório financeiro de
doação configura irregularidade mas, quando
perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos
eleitores e por esta Justiça Especializada, pode
ser superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.
2. A ausência de comprovação da propriedade do
veículo de terceiro cedido à campanha se consubstancia
em irregularidade na medida em que não se pode aferir
a origem do recurso.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 14
14/12/2022 16:57

3. A identificação de nota fiscal não declarada na
prestação de contas e cujo pagamento não
transitou pela conta bancária indica a existência
de arrecadação de recursos financeiros não
contabilizada, em desacordo com o que prevê a
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Em razão da forma de faturamento utilizada pelas
plataformas digitais, é possível que a comprovação da
efetiva utilização de créditos contratados ocorra após a
apresentação da prestação de contas final.
5. A diferença entre o saldo de créditos contratados e
aqueles efetivamente utilizados, quando proveniente do
FEFC, deve ser transferido ao Tesouro Nacional.
6. A prestação de contas parcial visa dar maior
publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha
eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos
órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
7. Tendo as irregularidades e impropriedades
constatadas

impacto

percentual

pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a
aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Contas aprovadas, com ressalvas, com
determinação de recolhimento de recursos e
transferência de sobra de campanha ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de MARLY PAULINO FAGUNDES, candidata ao cargo de
Deputada Estadual, relativa às Eleições 2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 14
14/12/2022 16:57

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126908) e as finais em
02/11/2022 (id. 43293997), com o extrato apontando como receitas totais R$ 621.006,32, das quais R$
103.706,32 estimáveis em dinheiro e R$ 517.300,00 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 509.787,77, com o registro de R$ 7.512,23 a título de sobras financeiras.
Publicado em 03/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ids. 43362703 e 43362705), não houve impugnação no prazo legal (id. 43381681).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em
decorrência, foi emitido parecer de diligências (id. 43428151).
Intimada, a requerente se manifestou (id. 43444403).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer técnico
conclusivo (id. 43446583) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências
remanescentes: a) atraso no envio de relatório financeiro (item 1.1.1); b) não apresentação
de comprovante de propriedade de veículo, referente à doação estimável em dinheiro (item 5); c)
omissão de despesa (item 6.2); d) divergência no pagamento de impulsionamento do Facebook (item
8.3); e) saldo remanescente de R$ 38,75 (item 8.4); f) identificação de doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item
13); g) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas
final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 14.1).
Intimada quanto ao parecer conclusivo (ids. 43448923 e 43448926),
a requerente manifestou ciência (id. 43455325).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas
(id. 43463479).
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte
quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas
contas, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)
A

unidade

técnica

identificou,

conforme

relatório

de
diligências, recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça Eleitoral.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 14
14/12/2022 16:57

A prestadora sustentou que "embora com atraso na entrega, a informação não deixou de
ser prestada, o atraso se deu por 48 horas em um único relatório e não houve comprometimento na
análise das contas do candidato não acarretando prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral."
O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a
partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização
dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, foi identificada uma doação, informada a destempo, no valor
de R$ 9.300,00, o que corresponde a 1,8% dos recursos financeiros recebidos e movimentados
pela prestadora durante a campanha. Ainda, verificou-se que consta como data de recebimento da
doação financeira 17/08/2022 e o envio do relatório financeiro em 22/08/2022.
Assim, uma vez que o atraso foi de poucos dias e que não impediu a fiscalização
concomitante, nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na campanha eleitoral, tem-se, in
casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser suprida com a aposição de ressalva.
b) não apresentação de comprovante de propriedade de veículo, referente
à doação estimável em dinheiro (item 5)
No caso concreto, foi identificada doação estimável em dinheiro - R$ 1.600,00 -, referente
à cessão do automóvel Fiat Elba, placa KHF2525, RENAVAM 00653755260, figurando como doador
Rogerio Jorge Zago.
Ocorre que, embora tenha havido a juntada do termo de cessão temporária de uso
do veículo para campanha eleitoral (id. 43330424), não houve a apresentação de
documento comprobatório da propriedade do referido bem móvel.
Em razão disso, percebe-se claramente a falta de um dos requisitos principais para a
comprovação de doação, a demonstração de propriedade do bem, nos termos do art. 21, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 14
14/12/2022 16:57

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;
[não destacado no original]
Essa questão, já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
os seguintes julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.
(...)
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR, REl nº 060031571, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 26/11/2021, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL -
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - DOAÇÃO
ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de veículos,
sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as propriedades
dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE nº 23.553/17 que dispõe
que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.
1.1. A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa com
recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a regularidade
das contas.
(...)
5. Contas julgadas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060258933, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 02/10/2020, não destacado no
original]
In casu, a inconsistência em comento foi apontada no relatório de diligências e no parecer
conclusivo, tendo sido a prestadora intimada em ambas as oportunidades. Entretanto, não acostou o
documento solicitado, remanescendo, portanto, sem a comprovação de propriedade do bem.
Assim, uma vez que não é possível aferir a titularidade do veículo cedido para campanha,
também não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha. Dessa
forma, tem-se a configuração de recurso de origem não identificada, na esteira do que preleciona o
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, o valor envolvido na doação irregular representa 0,26% do total de recursos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 14
14/12/2022 16:57

arrecadados na campanha, o que permite a utilização dos institutos da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalva neste ponto.
c) omissão de despesa (item 6.2)
Inicialmente, é de se assentar que a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha eleitoral.
A inconsistência foi assim destacada pela unidade técnica:
Em petição, a prestadora sustentou que "tal nota fiscal realmente não está registrada na
prestação de contas justamente pelo desconhecimento da existência da mesma. Possivelmente
terceiros de posse do número do CNPJ da candidata possa ter contratado o serviço e informado o
referido CNPJ."
Sustentou que "as sobras financeiras de campanha da candidata são na ordem de R$
7.512,23, neste quesito há de se supor que não haveria motivo para o não pagamento da referida nota
fiscal, além de que as despesas da candidata está abaixo de 50% do seu limite de gastos e a referida
nota representa 0,11% de seus gastos."
Todavia, tais justificativas não prosperam, posto que destituídas de qualquer prova. Além
do que a mera alegação de desconhecimento da origem da nota fiscal não é suficiente para afastar
a omissão apontada.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular", de sorte que, estando válida e vigente a nota fiscal, a mera argumentação expendida pela
parte é irrelevante para este julgamento.
Ademais, conforme consta no Fiscaliza JE, foram emitidas duas notas fiscais por Adilson
da Costa Moreira, com o CNPJ de campanha da prestadora, de sorte que uma se encontra cancelada
e a outra plenamente válida, conforme se vê abaixo.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 14
14/12/2022 16:57

Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 14
14/12/2022 16:57

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária,
vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[não destacado no original]
Portanto, estando demonstrado nos autos que houve a contratação dos serviços e não
havendo qualquer prova em sentido contrário, presume-se que a quitação da despesa identificada foi
realizada com recursos movimentados à margem da contabilidade oficial de campanha.
É de se destacar que a "possibilidade" de terceiro ter efetuado a despesa por conta
própria e ter lançado o CNPJ de campanha, além de não provada, não pode ser aceita, uma vez que,
na forma do § 1º do art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, nessa hipótese a nota fiscal deve ser
emitida obrigatoriamente em nome da eleitora ou do eleitor.
Ainda assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o valor envolvido não
é suficiente para gerar a desaprovação das contas, sendo aplicáveis à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se apenas a aposição de ressalvas e o recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional, na forma da jurisprudência recente deste Regional:
(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o efetivo controle da prestação
de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo, porquanto corresponde a 11,97%
do total da campanha, assim como o valor absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é módico, impedindo
a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas, ademais, não
transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição, configuram recurso de
origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo
32 da Res.- TSE nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, não é possível
determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da proibição da reformatio in pejus, tendo em
vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 14
14/12/2022 16:57

1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais com
combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a
ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir
que os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem não identificada. In casu, inexistindo determinação na
sentença de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, resta inviabilizada a sua determinação
nesta instância recursal, instaurada mediante recurso exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar
reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando a
aplicação do princípio da razoabilidade.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não destacado no original]
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à
determinação de recolhimento de R$ 550,00 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do art. 32, § 3º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
d) divergência no pagamento de impulsionamento do Facebook (item 8.3)
Inicialmente, verificou-se que a candidata efetuou pagamentos ao Facebook, que
totalizam R$ 48.603,00, sendo R$ 38.303,00 com recursos do FEFC e R$ 10.300,00 com fonte
em Outros Recursos.
Após, foram emitidas 03 notas fiscais pelo Facebook, conforme consta no SPCE,
referentes ao impulsionamento contratado, totalizando a quantia de R$ 48.663,60.
Subtraindo-se os valores pagos por boleto do total das notas fiscais colacionadas aos
autos, vê-se uma divergência de R$ 60,60. Em decorrência, tem-se que a candidata pagou a diferença
com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais.
Entretanto, considerando que tal quantia é ínfima e que representa 0,011% do total das
despesas legalmente contratadas, entendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que este item não seja causa de desaprovação das contas.
Todavia, uma vez que não se pode identificar a origem dos recursos utilizados para
pagamento da diferença identificada, impõe-se o recolhimento da quantia de R$ 60,60 (sessenta reais
e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizada, conforme dispõe o art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
e) ausência de informação quanto à destinação do saldo remanescente de R$ 38,75
(item 8.4)
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 14
14/12/2022 16:57

conteúdo está estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, sendo que o § 2º
dispõe acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste artigo, a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos. [não destacado no original]
Manifestando-se acerca do parecer de diligências, a prestadora apenas juntou as notas
fiscais emitidas pela empresa Google.
Nessa senda, os documentos apresentados não afastam a ausência de informação
acerca da destinação da sobra de R$ 38,75 (trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), não
comprovada, com relação ao Google, uma vez que os documentos fiscais apresentados somam R$
32.463,25, frente aos R$ 32.502,00 pagos mediante boleto ao referido fornecedor.
Assim, a quantia não utilizada configura sobra de recursos do FEFC, pelo que deve a
prestadora transferi-la ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 35, § 2º, I, da Resolução TSE nº
23.607/19.
f) identificação de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 13)
Conforme parecer conclusivo elaborado pelo setor técnico (id. 43446583), foram
constatadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época.
Instada a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do parecer de diligências,
a prestadora alegou que ocorreu: "o recebimento de doações recebidas e não informadas na prestação
de contas parcial, tratando-se de doações estimáveis em dinheiro, porém, posteriormente, assim que
identificada a falha todas estas doações foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas
constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da realização das doações,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise". (id. 43444404)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 14
14/12/2022 16:57

Sustentou que ao informar as referidas doações, mesmo que após o prazo de entrega da
prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e
tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE.
Pois bem. In casu, a unidade técnica detectou divergências no valor total de R$ 4.800,00
entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final em exame e
aquelas inseridas na prestação de contas parcial.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada,
caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas
e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao
pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 14
14/12/2022 16:57

2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata
justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial,
é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na linha
da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações
de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022,
não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das
prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação
intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com
inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências
nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários,
podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl
nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão de divergências não justificadas entre as contas parcial e final, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a
gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas
contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente
porque apresentados apenas após o pleito.
Cumpre consignar que, conforme reconhecido pela própria prestadora, o apontamento se
refere a doações estimáveis em dinheiro provenientes de pessoas físicas.
Ademais, com base nos valores apurados, evidencia-se que a divergência de informações
impacta o percentual de 0,77% do total de receitas de campanha (R$ 621.006,32).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 14
14/12/2022 16:57

g) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial
(item 14.1)
A inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:
A prestadora alegou que: "o registro da referida despesa na prestação de contas parcial
se deu pelo contrato estabelecido entre as partes. Porém não houve o cumprimento do contrato e o
pagamento se deu de forma proporcional a utilização do veículo, sendo, portanto, registrado o valor do
efetivo pagamento para a fornecedora".
Nesse quesito, constam dos autos um contrato entabulado entre as partes no valor de R$
2.400,00, um recibo de pagamento e um cheque, ambos no valor de R$ 240,00 (id. 43330229).
Dessa feita, não foi juntado qualquer documento comprobatório do alegado distrato parcial
do contrato de locação do veículo.
Assim, reiterando tudo quanto já dito no item "f" desta análise acerca da importância da
prestação de contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o voto consciente e
a fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto, a mera argumentação da prestadora,
desprovida de comprovação, enseja a configuração de irregularidade no registro da despesa com
locação de veículo.
Todavia, uma vez que a falha envolvida corresponde a 0,42% do total de despesas
contratadas, também neste tópico é viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MARLY
PAULINO FAGUNDES, relativas às eleições 2022, e determino: a) o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 610,60, dada a utilização de recursos de origem não identificada (nota fiscal omitida e
diferença no pagamento ao Facebook), atualizados na forma do art. 32, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) a transferência de R$ 38,75 ao Tesouro Nacional, a título de sobra de campanha
(recursos do FEFC), conforme determina o art. 35, § 2º, I, da Resolução TSE nº 23.607/19.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 14
14/12/2022 16:57

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603016-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARLY PAULINO
FAGUNDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: RAFAEL ALVES SERVILHA -
PR0073945 - REQUERENTE: MARLY PAULINO FAGUNDES - Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL
ALVES SERVILHA - PR0073945 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
13.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 14
14/12/2022 16:57